Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de locação. Título executivo extrajudicial. Liquidez, certeza e exigibilidade. Requisitos ausentes.
1. A simples existência de contrato de locação e de termo extrajudicial de imissão na posse não afasta a necessidade de prova clara e consistente dos requisitos do título executivo.
2. A posse retomada extrajudicialmente, sem dilação probatória, e a ausência de esclarecimentos na fase de especificação de provas geram incerteza quanto à obrigação exequenda.
3. A dinâmica contratual revelada nos autos não atende à exigência de liquidez prevista no CPC 784, pois não há elementos suficientes à apuração do valor ou do objeto da obrigação. Assim, diante das contradições entre as versões das partes e da insuficiência de provas, deve prevalecer o juízo de incerteza sobre o título executivo.